Tribunal: TJSP
Processo: 2024331-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rescisão contratual – Contrato de compra e venda de veículo - Condenação solidária da loja e do agente financeiro à devolução das parcelas pagas do financiamento – Execução – Opção do credor - Necessidade de pagamento integral – Direito de regresso contra o co-obrigado – Cumprimento de sentença restrito à condenação solidária – Sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rescisão contratual – Contrato de compra e venda de veículo - Condenação solidária da loja e do agente financeiro à devolução das parcelas pagas do financiamento – Execução – Opção do credor - Necessidade de pagamento integral – Direito de regresso contra o co-obrigado – Cumprimento de sentença restrito à condenação solidária – Sem excesso.

Agravo não provido.